Tribunal: TJSP
Processo: 2250032-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Autor com quadro de acidente vascular cerebral isquêmico, associado à síndrome parkinsoniana por Doença de Parkinson, além de apresentar quadro neurológico de declínio cognitivo avançado (demência mista) – Prescrição médica de internação domiciliar e assistência de profissionais da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Autor com quadro de acidente vascular cerebral isquêmico, associado à síndrome parkinsoniana por Doença de Parkinson, além de apresentar quadro neurológico de declínio cognitivo avançado (demência mista) – Prescrição médica de internação domiciliar e assistência de profissionais da saúde por 24 horas – Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor – Tratamento necessário à preservação da saúde do Agravado – Incidência da Súmula 90 deste E. Tribunal – Decisão que não merece qualquer reparo – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250032-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA, é agravado EMIL HADDAD
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250032-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43712
2/6
Voto no 20/43712
Agravo de Instrumento no 2250032-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional Sa
Agravado: Emil Haddad
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer –
Plano de Saúde – Decisão que deferiu a tutela de urgência –
Autor com quadro de acidente vascular cerebral isquêmico,
associado à síndrome parkinsoniana por Doença de
Parkinson, além de apresentar quadro neurológico de
declínio cognitivo avançado (demência mista) – Prescrição
médica
de
internação
domiciliar
e
assistência
de
profissionais da saúde por 24 horas – Aplicabilidade das
normas do Código de Defesa do Consumidor – Tratamento
necessário à preservação da saúde do Agravado – Incidência
da Súmula 90 deste E. Tribunal – Decisão que não merece
qualquer reparo – Recurso improvido.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu
a tutela de urgência, para que a ré autorize e custeie a internação
domiciliar do autor (home care) disponibilizando todo o aparato
necessário, pelo tempo e em quantidade que for necessário, o que inclui
fisioterapia motora e respiratória domiciliar diária; sessões de
fonoaudiologia, também domiciliar, no mínimo 3 (três) vezes por
semana para exercício de deglutição, cuidados de enfermagem diários e
visita médica quinzenal, conforme solicitação da equipe médica, sob
pena de multa diária de R$5.000,00.
A Ré agravou, argumentando que não é obrigada a fornecer
a cobertura como determinado na decisão, vez que ausente tal previsão
junto ao rol da ANS e no contrato firmado entre as partes. Insiste que a
recusa foi legítima e pede a reforma da decisão, afastando-se a multa
diária arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250032-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43712
3/6
Em cognição inicial, indeferi o pedido de concessão do
efeito suspensivo.
Contraminuta apresentada às fls. 37/44.
Parecer da d. Procuradoria pelo não provimento do recurso
(fls. 49/53).
É o relatório.
Cuida-se de relação jurídica que envolve a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469 do E. STJ,
conforme segue: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde.”
O artigo 10 da Lei no 9.656/1998 estabelece que os planos
de saúde devem cobrir tratamento de todas as doenças da CID,
oferecendo internação hospitalar se necessário, valendo o home care ou
internação domiciliar como sucedâneo da internação hospitalar, nos
termos do artigo 13 da Resolução Normativa no 211/2010 da ANS:
“Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar
em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão
contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos
normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária ANVISA e nas alíneas 'c', 'd' e 'e' do inciso II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250032-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43712
4/6
artigo 12 da Lei no 9.656, de 1998”.
Há muito que a Jurisprudência desta Corte e do E. STJ, já
tem firmado o entendimento de que as empresas operadoras de
Contratos de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, ou aquelas
que celebram Contratos de Seguro para cobertura desses mesmos
serviços, não podem se recusar a cobrir tratamentos que tenham direta
relação com doença coberta ou mesmo procedimentos e exames que dela
decorram, tudo porque as recusas contrariam a própria natureza do
contrato.
No caso, o relatório médico e demais documentos juntados
a partir de fls. 27 e ss dos autos principais indicam de forma expressa a
necessidade de o Agravado permanecer sob cuidados médicos em home
care, vez que se trata de paciente com quadro de acidente vascular
cerebral isquêmico, associado a síndrome parkinsoniana por Doença de
Parkinson, além de apresentar quadro neurológico de declínio cognitivo
avançado (demência mista), indicando ainda a impossibilidade de
reversão, sendo o paciente totalmente dependente para atividades de
vida diária, necessitando de cuidados por 24 horas.
Convém anotar que há determinados serviços que somente
podem ser prestados pelos profissionais da área da saúde, como
indicados no Relatório Médico, sendo certo que o cuidador não tem
capacidade técnica para substituí-los.
Nos termos da Súmula 90 deste E. Tribunal: “Havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250032-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43712
5/6
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de “home
care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que
não pode prevalecer.”
A natureza do serviço de home care é uma alternativa
quando há efetivamente a necessidade de internação, e dependendo da
hipótese, é possível a manutenção do paciente em ambiente domiciliar, a
fim de se reduzir os riscos de infecção hospitalar, bem como para
prosseguir-se o tratamento junto de seus familiares.
A internação domiciliar é mera extensão da internação
hospitalar, de modo que todos os tratamentos, materiais médico-
hospitalares e medicamentos necessários à realização do procedimento,
que seriam necessários na internação, também devem ser prestados no
home care, de modo que qualquer limitação ao fornecimento de
medicamentos, dieta ou mesmo ao serviço de enfermagem, ainda que
estabelecida em contrato, é abusiva e viola o próprio contrato, ferindo de
morte o seu objetivo, qual seja, a preservação da saúde do paciente.
Ademais, ressalto que a internação domiciliar tem
menores custos para a operadora que a internação hospitalar, que na
verdade, é apenas uma extensão desta.
Assim, entendo que a cobertura deve se dar na exata medida
prescrita pelo médico que acompanha o paciente.
Anoto que o plano de saúde não tem obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250032-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43712
6/6
fornecimento de profissionais para auxiliar o paciente nas atividades
rotineiras de sua vida como deslocamento, higiene pessoal, alimentação,
eis que é sabido que tais funções incumbem ao cuidador que poderá ser
membro da família ou contratado.
Mais não é preciso dizer para manter, nessa fase incipiente
do processo, a decisão como proferida, estando presentes os requisitos
do artigo 300 do CPC a autorizar a concessão da tutela de urgência,
como ocorreu.
Por fim, no que diz respeito à multa arbitrada, a Agravante
apenas pediu seu afastamento, sob alegação de que já cumpriu a
determinação judicial, sobre o que, então, descabe qualquer reparo,
lembrando que para que a multa não incida, basta o cumprimento da
ordem judicial, como já ocorreu, segundo a própria Recorrente.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator